Tribunal: TJPA
Processo: 0818909-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818909-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLUCIO DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogada em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica (arts. 129, §13º, e 147, §1º, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei 11.340/2006), à pena de 4 anos de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e sua incompatibilidade com o regime fixado na sentença, além de pleitear substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) definir se é compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos (violência doméstica com lesão perfurante), na periculosidade do agente e na reiteração delitiva demonstrada por histórico de medidas protetivas descumpridas, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão impugnada observou o art. 93, IX, da CF/1988 e os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a persistência dos fundamentos da prisão preventiva e a inadequação das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente da Primeira Turma do STF e das Turmas da Terceira Seção do STJ, admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e adequação da custódia ao regime imposto na sentença.

Embora a Segunda Turma do STF adote posição mais restritiva, também admite a compatibilidade em situações excepcionais, como nos casos de violência de gênero ou reiteração delitiva, desde que respeitada a proporcionalidade e justificada a medida cautelar.

No caso concreto, há decisão judicial expressamente fundamentada e expedida guia de execução provisória para compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, inexistindo constrangimento ilegal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, etc.) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, conforme pacífica jurisprudência do STF, do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

É compatível a prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que haja decisão fundamentada e adequada execução da pena.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 253.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 14.04.2025;
STF, HC 250.421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 24.03.2025;
STJ, AgRg no HC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.04.2025; TJPA, HC nº 0803146-78.2025.8.14.0000, Rel. Desª Kedima Lyra, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Larissa Ferreira Tavares, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 21.026, em favor de Vanderlúcio da Silva Rocha, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800763-22.2025.8.14.0035, manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da prolação da sentença condenatória (ID 29796628).

Na origem, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 29976226) atribuiu ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 129, §13º, e art. 147, §1º, do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, todos na forma do art. 69 do CP, em razão de agressão física e ameaça perpetradas contra sua companheira, no contexto de violência doméstica.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, negando-lhe, todavia, o direito de recorrer em liberdade,
sob fundamentos centrados na gravidade concreta do delito, histórico de reiteração criminosa e risco à integridade da vítima (ID 29796628).

A impetrante, por meio da petição inicial do habeas corpus (ID 29796627), sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, configurando constrangimento ilegal, uma vez que se apoiou em argumentos genéricos como gravidade abstrata da infração e antecedentes ainda não transitados em julgado. Invoca, ainda, a incompatibilidade entre a negativa de apelar em liberdade e a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, além da vedação constitucional à execução provisória da pena (art. 5º, LVII, CF).

Argumenta que o paciente é primário, jovem, possui residência fixa e vínculos familiares, o que recomendaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Em reforço, cita precedentes dos Tribunais Superiores (HC 598.051/SC, STJ; HC 126.292/SP, STF) e requer, em caráter liminar, a imediata expedição de alvará de soltura.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas (ID 29796627).

Indeferida a liminar no ID 29918251.

Informações no ID 29976222.

O ilustre Procurador de Justiça, em parecer (ID 30318479), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente respondeu ao processo preventivamente preso, tendo o juízo de origem, ao proferir sentença que o condenou
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, negado

o direito de recorrer em liberdade
, mantendo sua prisão preventiva.

É contra a manutenção da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a segregação cautelar e, por fim, a vedação constitucional da execução provisória da pena.

No que tange a fundamentação da decretação da prisão preventiva, observo que o juízo ao proferir a sentença negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente, sob fundamento de que os requisitos da custódia cautelar persistiam, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares.

Verifica-se do ID 2979663, em decisão proferida menos de dois meses antes da sentença, em junho de 2025, que assim justificou a prisão do paciente o juízo dito coator:

“Verifico que a prisão preventiva do Requerente foi decretada e motivada, notadamente por ter o denunciado demonstrado
periculosidade acentuada, evidente, não apenas pelo modus operandi da agressão, que resultou na perfuração do abdômen da vítima com 2 cm de
profundidade, mas também por seus antecedentes infracionais.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco indica que a vítima já havia registrado ocorrência policial e solicitado medidas protetivas de urgência anteriormente contra o agressor, o que demonstra a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. A liberdade do flagranteado representa um risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e à sociedade em geral, dado o histórico de violência e o caráter reiterado das condutas. A concessão de medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, seria insuficiente para garantir a ordem pública e proteger a vítima, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Assim, os fundamentos formulados pela defesa não me afiguram suficientes para infirmar os motivos que levaram este Juízo a decretação da prisão preventiva do réu, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para tutelar os bens jurídicos previstos no art. 312 do CPP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta d
a prática delituosa supostamente cometida, somado ao
risco de reiteração, pois o paciente possui antecedentes criminais.

Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência pátria admite a utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento como fundamento idôneo para justificar a adequação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE QUE RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...) 3. Na hipótese, o decreto prisional registrou que o Paciente, ora processado por furto qualificado, responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio (roubo circunstanciado e receptação). 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 466990 GO 2018/0223801-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AL - HC: 08079598920228020000 Maceió, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ademais, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e posteriormente manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Assim,
não merece prosperar o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Superado o argumento quanto a fundamentação da prisão do acusado, há que se analisar, ainda, a controvérsia que pende, para delimitar se há, no caso concreto, constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva do paciente, ainda que fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Acerca da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, após pesquisa jurisprudencial nos sites do STF e STJ, observei que suas respectivas Turmas vêm firmando entendimento pela sua possibilidade, diferenciando-se, apenas, no rigor e critérios para sua admissão.

Com efeito, a
Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da
compatibilidade
entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto,
desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
.

Por sua vez, a
Segunda Turma
do STF fixou a regra de que a manutenção da prisão preventiva é
incompatível
com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória,
podendo, em casos excepcionais,
desde que respeitada a proporcionalidade em concreto,
admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.

Ressalto que
não há unanimidade no âmbito da Segunda Turma
, pois o Ministro Nunes Marques, no julgamento do HC 203.302 AgR (julgado em 15/09/2021),
consignou inexistir incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, desde que a pessoa condenada cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado e em harmonia com o regime inicialmente fixado
. No entanto, nos julgados mais recentes (p.ex. o AgReg no HC 244.274/SP, j. 07/10/2024), conforme citarei adiante, tem ressalvado sua posição pessoal, porém, adotado o entendimento fixado pela maioria, para que se evite violação do princípio da colegialidade e instabilidade.

Também importa ressaltar que, em que pese a
Segunda Turma
registre, como casos excepcionais, as
situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero
, não há conclusão no sentido de que as possibilidades se esgotem nestas duas hipóteses, ao contrário, são citadas como exemplos, havendo julgado que cita caso de “demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas” (registro feito no VOTO-VOGAL do Min. André Mendonça no HC 249.065/Pr, Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025).

Vejamos, então, alguns dos julgados mais recentes (a maioria de 2025) de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal
:

- JULGADOS DA PRIMEIRA TURMA DO STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253257 AgR. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ARMADO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÕES QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253507 AgR, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto
.

IV. Dispositivo

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253311 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN,
Julgamento: 07/04/2025
, Publicação: 11/04/2025)

“(...) Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso. Assim, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. (...)”

(STF, Relator Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática prolatada no HC 253.982/MG, Datada de 26/03/2025)

- JULGADOS DA SEGUNDA TURMA DO STF
:

Agravo regimental no habeas corpus.

2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

3.
Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes.

4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 250421 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES,
Julgamento: 24/03/2025,
Publicação: 01/04/2025)

SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.

2.
Ressalvado entendimento pessoal sobre a matéria, ausente excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão preventiva, prevalece sua incompatibilidade com o regime semiaberto.

3. Agravo interno desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 244274 AgR-segundo, Relator Min. NUNES MARQUES,
Julgamento: 07/10/2024,
Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.

1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.

2.
Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade do agente, a manutenção da prisão cautelar.

3. Agravo interno desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 243385 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES,
Julgamento: 30/09/2024
, Publicação: 30/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.

2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.

3.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STF, Segunda Turma, HC 238901 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 20/05/2024
, Publicação: 28/05/2024)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes,
j. 22/08/2022
, p. 08/09/2022)

Por sua vez, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção daquela Corte Superior se firmou no sentido de que são
compatíveis
a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário.

Vejamos alguns dos julgados mais recentes de cada Turma do STJ:

- Quinta turma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. MOTIVAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. Ainda, Nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."

3.
No caso, embora o recorrente tenha sido condenado a cumprir pena no regime intermediário, o semiaberto
, por tráfico de drogas (teria sido flagrado com 441,22g de maconha e 288,15g de cocaína)
a prisão preventiva foi mantida em razão da sua periculosidade
, porquanto responde a outras três ações penais por tráfico de drogas, quais sejam, 8000061-90.2024.8.05.0250, 8004154-33.2023.8.05.0250 e 8003918-81.2023.8.05.0250, todas pendentes de instrução, mas que denotam o nível de participação do acusado na prática de tráfico de drogas na localidade de Simões Filho, justificativa que autoriza excepcionalmente a manutenção da prisão preventiva. Ademais, o Tribunal estadual concedeu a ordem no sentido de
adequar a medida constritiva ao regime imposto na sentença. Ausência de constrangimento ilegal
. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no RHC n. 209.650/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO, DANO QUALIFICADO (DUAS VEZES), PERSEGUIÇÃO (DUAS VEZES), DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO (CINCO VEZES) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE 19/4/2023
).

3.
No caso, embora o réu tenha sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto, a prisão preventiva foi mantida porque o paciente teria descumprido medidas protetivas impostas, que se mostraram insuficientes para conter seu ímpeto, exigindo a decreta da solução extrema
.

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Porém,
considerando que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime inicial intermediário, a sua situação prisional deve ser compatibilizada com a regras do regime semiaberto
.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 991.781/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante, condenado a oito anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto estabelecido na sentença e requer a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é compatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença e se há elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente pelo fundado receio de reiteração criminosa, dado o histórico de processos em andamento pela mesma prática delitiva.

5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A decisão de origem compatibilizou a prisão cautelar com o regime semiaberto, permitindo que o agravante aguarde o julgamento da apelação em vaga compatível com o regime estabelecido, não havendo interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 960.341/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgRg no HC 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC 902.557/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.

(destaquei) (AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC).

5.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas
.

6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública.

IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

(destaquei) (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025)

- Sexta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.

4.
A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória
.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e rejeitando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A rejeição da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína e pelo modus operandi utilizado, que indicam envolvimento com organização criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando risco à ordem pública.

4.
A compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada pelo Tribunal de origem, não havendo incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.

5. Agravo regimental improvido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 917.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PORTE ILEGAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

Ordem denegada.

(HC n. 971.457/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDE. TESE DEFENSIVA EM DISSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. o acórdão assere que o acusado teria fugido do distrito da culpa.

O fato de que agora a defesa venha argumentar que o acusado não teria fugido, mas simplesmente "o mesmo teria ido para o Rio de Janeiro em busca de emprego", ao contrário do que a defesa afirma, justifica sim a manutenção da prisão preventiva.

3. A diferença entre fuga e viagem para procurar trabalho é questão de fato que requer revolvimento probatório que transborda os limites do instituto do habeas corpus, e que, portanto, não pode ser apreciado nesta via.

4.
A orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se firmou no sentido de que são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário.

5. Ilustrativamente: "Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 26/8/2022)

6. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025)

Finalmente, vejamos como tem julgado este
TJPA
, nas decisões mais recentes desta
Seção de Direito Penal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE
COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de coacto condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, que teve a prisão preventiva mantida na sentença e negado o direito de recorrer em liberdade.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como se deu na espécie.

4.
Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado
.

5. No caso em exame, a compatibilização da preventiva com o regime intermediário restou expressamente consignada na sentença condenatória e na Guia de Recolhimento Provisória do paciente, inexistindo ilegalidade sob esse prisma.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
2. A custódia cautelar pode coexistir com o regime semiaberto, desde que haja compatibilização na execução provisória da pena
. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sendo irrelevante eventuais condições subjetivas favoráveis”.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803146-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. ROUBO MAJORADO. PROCEDÊNCIA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA.
INCOMPATIBILIDADE
COM A CONTINUIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF
. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de MATEUS MIRANDA DA SILVA contra a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que, em sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, CP), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de ter fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. O paciente havia respondido a todo o processo preso.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que firmou jurisprudência no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado
.

A manutenção da prisão preventiva em tais casos implicaria uma punição cautelar mais severa que a decorrente do próprio título condenatório.

No caso concreto, a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentos que justificassem a manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado.

A regra é que, após a sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, deve ser garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, a menos que haja fundamentação concreta para a manutenção da cautelar.

IV. Dispositivo e tese

4. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801065-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Mulher mãe de crianças menores de 12 anos. Pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Excepcionalidades do hc coletivo. Reiteração delitiva. Sentença condenatória posterior. Regime semiaberto. Ordem denegada e concedida de ofício apenas para compatibilização do regime semiaberto e a prisão preventiva.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Mota da Silva, presa em flagrante no dia 09/05/2024 e posteriormente denunciada e condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e apresentar condições pessoais favoráveis. O pedido foi indeferido em primeiro grau, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.
Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 25/02/2025, fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a paciente, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ, a partir do HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou responsáveis por crianças menores de 12 anos, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A paciente comprovou a maternidade de dois filhos menores, mas possui outros dois processos em andamento pelo mesmo crime, nos quais lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares alternativas, tendo reincidido na prática delitiva. Essa circunstância demonstra reiteração criminosa e contumácia delitiva, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos e justificando a manutenção da segregação preventiva para garantia da ordem pública.

5.
A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Concessão parcial de ofício para adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800144-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME FIXADO
. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael da Costa Sales, condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), questionando a manutenção de sua prisão preventiva. Alega a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime fixado e pede a extensão dos efeitos de liminar concedida a corréu em caso análogo.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação genérica da sentença, ao invocar as razões do art. 312 do CPP sem especificidade concreta, revela-se insuficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada no STJ e STF.

A fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da custódia preventiva, pois impõe restrição mais severa à liberdade do que a própria sentença condenatória, caracterizando constrangimento ilegal.

O STF tem entendimento firmado quanto à incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação em regime semiaberto, salvo excepcionalidades devidamente justificadas, o que não se observa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A fundamentação genérica sobre a garantia da ordem pública, sem a devida especificação fática, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória constitui constrangimento ilegal, salvo em casos excepcionais com fundamentação concreta.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813884-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
REGIME SEMI-ABERTO FIXADO.
COMPATIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA
. DE OFÍCIO DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. Caso em exame

1. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de elementos concretos e inadequação com o regime semiaberto fixado na sentença

(...)

III. Razões de decidir

3. Considera-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva delineada, concretamente, na presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa. A comprovação do descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente e da informação de prática de novo crime no curso da liberdade provisória evidenciam quebra de compromisso assumido com o Estado e reiteração delitiva.
Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em incompatibilidade da aplicação da medida com a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bastando a sua adequação às regras que regem aquele.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. De ofício, que seja procedida a devida adequação da prisão preventiva ao regime prisional estabelecido na sentença

Tese de Julgamento: Decreto preventivo fundamentado no risco de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares diversas em outro processo também por tráfico de entorpecentes. Apenas a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto basta.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820252-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL ABERTO – PREVENTIVA – REGIME MAIS GRAVOSO –
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE
COM REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA –
INOCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto
. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

3.“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

4.Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807298-09.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/07/2024)

Como se vê da leitura dos julgados acima, no âmbito da
Suprema Corte
, há uma
aparente
divergência entre as duas Turmas
, indicando não haver uniformidade de entendimento entre elas, pois a Primeira Turma registra em seus julgados a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, enquanto a Segunda Turma registra a sua “incompatibilidade”, em que pese admita exceções, entre elas, a reiteração delitiva e a violência de gênero. Em todos os casos, exige-se fundamentação idônea e adequação às regras do regime prisional cabível.

Digo, com a devida
vênia
, que a divergência é aparente, pois, mesmo ao afirmar a incompatibilidade, a Segunda Turma admite a hipótese, em que pese faça uma análise mais rigorosa de seu cabimento.

Já no âmbito do
Tribunal Superior
, ambas as Turmas registram em seus julgados mais recentes a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, com a devida fundamentação e adequação ao regime de cumprimento de pena.

Neste Sodalício
, os últimos julgados registram, em sua maioria, a “compatibilidade” da prisão preventiva com o regime semiaberto, com a ressalva da necessária fundamentação e adequação ao regime de cumprimento de pena, havendo, porém, o registro de alguns julgados pela sua incompatibilidade, nos termos do entendimento da Segunda Turma do STF.

Nessa esteira, pode-se concluir que prevalece o entendimento pela “compatibilidade” dos institutos pois, como já dito, mesmo a Segunda Turma do STF admite a hipótese, embora com análise mais rigorosa e restrita.

No caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, na medida em que a custódia decorre de decisão bem fundamentada, cujos fundamentos permanecessem válidos, sendo inegável a gravidade concreta dos delitos pelos quais o paciente foi condenado.

Ademais, observo que fora expedida guia de execução provisória pena, a fim de adequar o regime prisional do paciente, como se lê do ID 154419925 dos autos de origem.

Com base nas considerações já feitas, registro que me filio ao entendimento majoritário (Primeira Turma do STF e ambas as Turmas do STJ), no sentido
de compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que demonstrada sua proporcionalidade, traduzida na necessidade e adequação ao caso concreto, em decisão devidamente fundamentada e com a necessária adequação às regras do regime prisional imposto, como é o caso dos autos.

Os demais argumentos da impetrante igualmente não merecem prosperar, haja vista que as condições pessoais do paciente, por si só, não têm o condão de infirmar a necessidade da revogação de sua prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 desta Corte, assim como não há que se falar em vedação da execução provisória da pena nos casos em que expressamente justificada a prisão cautelar.

Assim, estabelecidas as premissas anteriores e fundado nas razões já delineadas, entendo que não há qualquer providência a ser tomada nesta via.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025